Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-33.2022.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001928-33.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO OGRINEY DE LARA - CPF: 793.110.081-68 (APELADO), ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - CPF: 691.370.641-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0118-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0118-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – JULGADA PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não é cabível recurso de apelação no processo de produção antecipada de provas. Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC. Ressalva para a hipótese de indeferimento da prova.”
(N.U 1025423-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001928-33.2022.8.11.0028

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BENEDITO OGRINEY DE LARA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1001928-33.2022.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada por
BENEDITO OGRINEY DE LARA
, em que julgou
“PROCEDENTE o pedido da autora para CONDENAR o requerido a exibir no prazo de 05 (cinco) dias o contrato que provocou a alienação fiduciária da moto Honda/CBX 250 Twister, Chassi 9C2MC35003R129674, sob pena de busca e apreensão e de se reputar verdadeiras as alegações da parte autora, nos termos da Súmula 372 STJ. Pela sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”.
(id. 205512194)

Afirma que
“insta ao Banco requerido informar que junta neste ato cópia de todos os documentos em sua posse, referente ao contrato de financiamento. Importante ressaltar a necessidade da aplicação da Resolução no 4.474, de 31 de março de 2016, onde dispõe em seu Art. 14 que o Banco tem a obrigação de guardar 05 (cinco) anos o contrato.”.

Sustenta que,
“Conforme explicado nos fatos do Recurso, considerando a necessidade da aplicação da Resolução no 4.474, o juízo de primeiro grau recai em contradição, vez que o juízo determina a apresentação de contrato antigo, firmado há mais de 10 anos e já quitado em prazo superior de 5 anos. Conforme apresentado o Banco não tem a obrigação de ter em seu acervo um contrato sem utilidade.”.

Diz que
“a alegação do autor de relação consumerista entre as partes, a ausência de verossimilhança das alegações da requerente impede a aplicação das regras previstas no CDC, além do mais se faz incidir a regra ordinária de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I do CPC. Veja-se, que a inversão do ônus da prova não é automática, uma vez que o código deixa a critério do juiz quando houver presente as hipóteses legais (verossimilhança da alegação e hipossuficiência), porem no caso em tela verifica-se a inexistência das referidas hipóteses legais.”.

Alega que
“cumpre ao autor produzir prova do que alega, por mínima que ela seja, como pode-se extrair da Súmula 330 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação (id. 205505800).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1001928-33.2022.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada por
BENEDITO OGRINEY DE LARA
, em que julgou
“PROCEDENTE o pedido da autora para CONDENAR o requerido a exibir no prazo de 05 (cinco) dias o contrato que provocou a alienação fiduciária da moto Honda/CBX 250 Twister, Chassi 9C2MC35003R129674, sob pena de busca e apreensão e de se reputar verdadeiras as alegações da parte autora, nos termos da Súmula 372 STJ. Pela sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”.
(id. 205512194)

De ofício, afirmo que o recurso não comporta conhecimento, vejamos:

Segundo determina o Art. 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de provas se justifica quando verificada alguma das hipóteses legais, a saber:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Ainda, nos exatos termos do artigo 382, §4o, do CPC,
"neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário".

Deste modo, verifica-se que no presente caso, como anteriormente destacado no relatório, a r. sentença é de procedência, de modo que o presente recurso revela-se incabível.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. A regra do § 4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.”
(TJ-MT 00081866220158110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO. - O CPC/15 eliminou a previsão dos procedimentos cautelares típicos. Ao mesmo tempo, criou a "ação de produção antecipada de prova", regulada nos artigos 381 a 383 como processo autônomo, de cunho satisfativo, que permite a tutela o direito à prova - O que o CPC/15 no art. 381 fez foi unificar as antigas medidas cautelares típicas da produção antecipada de provas e da justificação então previstas nos art. 846 e 861 e seguintes do CPC/73 - Não é novidade do novo regramento processual que a função da produção antecipada de provas, assim como da extinta figura da justificação se prestam para salvaguardar a realização de uma prova que pode perecer, ou para fazer prova da existência de um fato para uma eventual e futura e ação - Nesse contexto, não há sentença de mérito diante da total inexistência de lide e, via de consequência, não se cogita de recurso, tal qual previsto no artigo 382, § 4o, do CPC, salvo no caso da sentença indeferir a própria pretensão exibitória ou de produção da prova - Recurso não conhecido.”
(TJ-MG - AC: 10000220023154001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

“PEDIDO AUTÔNOMO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS E HOMOLOGADA – APELO – DESCABIMENTO – ART. 382, § 4o, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se admite recurso em face do decisum que defere a produção da prova pugnada pelo requerente em procedimento autônomo de produção antecipada de provas, consoante regra disposta no art. 382, § 4o, do CPC, salvo quando houver o indeferimento total do pleito inicial, o que definitivamente não é o caso dos autos.”
(TJ-MT 00020220520178110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Portanto, resta claro com a nova normativa que, na ação de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso nos casos em que houver o indeferimento total da produção da prova.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do Art. 932, III do Código de Processo Civil, haja vista a flagrante inadmissibilidade.

Por consequência, arbitro honorários recursais em favor do apelado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024